Tribunal: TJDFT
Processo: 0751752-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751752-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA REGINA SANTOS DE SIQUEIRA AGRAVADO: DAVID FRANCSICO SILVA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LÚCIA REGINA SANTOS DE SIQUEIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dr. Ramon dos Reis Barbosa Barreto, que, em sede de cumprimento de sentença movido em desfavor de HYNOVE ODONTOLOGIA BRASÍLIA LTDA e outros, indeferiu o pedido de penhora e sua averbação na matrícula do imóvel especificado nos autos, de propriedade do executado DAVID FRANCISCO SILVA NETO. Em suas razões recursais (ID 66934753), a exequente aduz que a cláusula de inalienabilidade e incomunicabilidade, proveniente de doação por usufruto vitalício em favor dos genitores do devedor Agravado não inviabiliza, por si só, a constrição judicial, visto subsistir a autonomia jurídica entre o direito real da nu propriedade e o direito real do usufruto. Sustenta ainda que as indisponibilidades realizadas anteriormente sobre referido bem não afastam a utilidade da medida postulada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a expedição de certidão de ofício “para fins de registro da penhora e averbação no 15o OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 37051224 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal, senão vejamos. Como relatado, a credora agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel especificado, nos autos, de propriedade do executado DAVID FRANCISCO SILVA NETO, de matrícula registrada no 15o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Eis o teor da decisão, in verbis: “A credora requer a penhora do imóvel apartamento n. 33, matrícula 120.046 de propriedade do primeiro executado, conforme certidão de id 213994981. Entretanto, verifica-se que o referido bem encontra-se gravado por direito real de usufruto vitalício dos seus genitores, sendo, portanto, impossível de se efetivar a constrição requerida. Ademais, ainda que assim não fosse, não vislumbro utilidade nesta medida, ante as diversas indisponibilidades realizadas anteriormente sobre o bem. Deste modo, por não se encontrar o referido bem no patrimônio disponível da parte devedora e nem livre e desembaraçado, indefiro o pedido de penhora sobre este. Intime-se a parte exequente para que promova o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias - já considerada a dobra legal, sob pena de suspensão do feito pelo artigo 921, III, do CPC. Ressalto que não serão admitidas reiteração de pedidos já realizados ou indeferidos sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado, conforme majoritário entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal.” Com efeito, o imóvel que se busca penhorar nos presentes autos constitui objeto de doação feita pelos genitores do coexecutado DAVID FRANCISCO SILVA NETO que, beneficiado junto com os irmãos, possui quota-parte da nua-propriedade do referido bem, o qual foi gravado não apenas com cláusula de usufruto vitalício em favor dos genitores doadores, mas também com cláusulas vitalícias de incomunicabilidade e impenhorabilidade (ID 213994981 do processo referência). Nesse caso, conquanto o instituto do usufruto vitalício não constitua, por si só, óbice à penhora do bem, sobreleva in casu as cláusulas vitalícias de incomunicabilidade e impenhorabilidade que perduram sobre o imóvel em benefício dos donatários, de modo a impedir prima facie a constrição postulada, conforme do comando normativo preconizado no art. 911 do Código Civil, cujo teor é oportuno reproduzir: “Art. 1.911. A cláusula de inalienabilidade, imposta aos bens por ato de liberalidade, implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Parágrafo único. No caso de desapropriação de bens clausulados, ou de sua alienação, por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros.” Corroborando a compreensão acima, colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: “CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que desconstituiu as penhoras efetivadas sobre imóveis, em virtude de estarem gravados com cláusula de inalienabilidade. 2. Usufruto vitalício é o direito conferido a alguém com o intuito que, até o fim da vida, de forma inalienável e impenhorável, esta pessoa possa usufruir da coisa alheia como se sua fosse, extinguindo-se com a morte do usufrutuário. 3. A doação feita com a cláusula de inalienabilidade, que implica na impenhorabilidade e incomunicabilidade do bem, prevista no artigo 1.911 do Código Civil, tem sua razão precípua na defesa do interesse do beneficiado, a quem fica assegurado o benefício patrimonial vitalício. A rigidez desta cláusula é decorrência lógica de sua própria função preventiva, razão pela qual não se extingue com a morte do doador. 4. A jurisprudência, a despeito dessa conclusão, tem entendido que as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade gravadas sobre os imóveis não são absolutas, podendo ser mitigadas ante as particularidades do caso concreto e em razão do princípio da função social da propriedade, contudo, tal abrandamento sempre será em favor dos próprios beneficiados da cláusula. 5. Em que pese a impenhorabilidade imposta pelo usufruto vitalício ter sido extinta pelo falecimento dos pais da devedora, as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade persistem gravando os imóveis, o que impede a manutenção da penhora sobre eles efetivada. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1064484, 07134033320178070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS GRAVADOS COM CLÁUSULAS PROTETIVAS. DESCABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os bens imóveis cuja penhora ser requer estão gravados com cláusulas protetivas impostas pelos doadores, o que impende a constrição. 2. Ao contrário do que sustenta o agravante, a cláusula de inalienabilidade não tem sua vigência limitada à sobrevida do doador, mas à do donatário, ou seja, não tem relação com o usufruto vitalício constituído em favor do doador. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1929455, 07250273520248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2024, publicado no DJE: 10/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE E USUFRUTO. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 1.911 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE FATOS E FUNDAMENTOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento do Embargante, rejeitando o pedido de penhora sobre parcela de imóvel gravado com cláusula de impenhorabilidade e usufruto. 2. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração. 2.2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração é sobre fatos e fundamentos suscitados pela parte e capazes de influir no convencimento do magistrado, o que não se verifica no presente caso. 3. No acórdão embargado, restou fundamentado que o Colegiado perfilhou entendimento segundo o qual não se deve relativizar a cláusula de impenhorabilidade e incomunicabilidade, salvo se em prol dos beneficiados pela cláusula, conforme literalidade do art. 1.911 do Código Civil. 3.1. O Agravante/Embargante pretende conferir à norma em questão relativização ou excetuar sua incidência em circunstâncias não previstas pelo legislador, o que não se mostra possível, a despeito de colacionar precedentes jurisprudenciais em sentido diverso, os quais, no entanto, não possuem força vinculante. 4. Quanto à pretensão de pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC já preconiza o pré-questionamento ficto, de modo que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.” (Acórdão 1427091, 07242249120208070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINARES. REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. JUNTADA DA CÓPIA DA PETIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DO COMPROVANTE DE SUA INTERPOSIÇÃO E DA RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS. AUTOS ELETRÔNICOS.DESNECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. COISA JULGADA. RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO NÃO CONHECIDO. INSUBSISTENCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO ANTERIORMENTE RECORRIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. BEM DE FAMÍLIA. USUFRUTO VITALÍCIO EM BENEFÍCIO DA GENITORA DO AGRAVANTE. ANOTAÇÃO CARTORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prova da situação de penúria econômica do requerente dos benefícios da gratuidade de justiça decorre de interpretação que emana da própria Constituição Federal (art. art. 5o, inciso LXXIV) e do Código de Processo Civil (art. 98). Nos termos do que definido por esta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução 140, de 24 de junho de 2015), considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.225,00 (cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais). No caso, agravante que, na origem, demonstrou auferir renda inferior ao referido teto e não ostentar saldo suficiente em sua conta-corrente para arcar com as despesas processuais, não há que se falar em revogação dos benefícios da gratuidade de justiça. 2. Em se tratando de autos eletrônicos, facultada a juntada da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de interposição e relação de documentos, nos autos originários (art. 1.018, CPC). 3. Finalidade precípua da Lei 8.009/90 é a proteção da família e seu núcleo (e não do devedor inadimplente); por isto, concorrente e integral a legitimidade qualquer um dos membros, ainda que proprietário de mera fração do bem para atuação em proteção ao bem. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 4. Não caracteriza ofensa à coisa julgada a interposição de agravo de instrumento cujos fundamentos sejam coincidentes com anterior recurso interposto em face de outra decisão, mas não conhecido pelo Tribunal. Preliminar rejeitada. 5. Exceção de pré-executividade é meio de defesa de executado para discussão de questões de ordem pública que não exijam dilação probatória, tais como pressupostos processuais, condições da ação e eventuais vícios objetivos do título executivo quanto à certeza, liquidez e exigibilidade. 6. "No caso da alegação de impenhorabilidade de bem de família, a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça tem o firme entendimento de que se trata de matéria conhecível de ofício e que, portanto, pode ser alegada por meio de exceção de pré-executividade" (Acórdão 1246215, 07028112220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. No caso, apresentada pelo exequente/agravado certidão de registro do imóvel penhorado, do qual consta registro da compra e venda da respectiva nua-propriedade pelo executado/agravante e outras três pessoas, assim como registrada anotação de usufruto vitalício do imóvel em favor da genitora do agravante. 8. A jurisprudência do Col. Superior de Justiça é no sentido de que, em se tratando de único imóvel no qual residente genitora de devedor-proprietário na condição de usufrutuária vitalícia, deve ser afastada penhora porque deve ser estendida a proteção legal conferida pela Lei 8.009/90 ao bem. 8.1. "2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de penhora de imóvel gravado com cláusulas de usufruto vitalício, inalienabilidade e incomunicabilidade. 3. A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção. 4. A cláusula de inalienabilidade vitalícia implica a impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem (art. 1.911 do CC/02) e tem vigência enquanto viver o beneficiário. 5. Recurso especial desprovido" (REsp 1712097/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018)". 9. De qualquer forma, a situação posta nos autos não se enquadra nas exceções (art. 3o da Lei 8.009/90) à regra da impenhorabilidade, exceções que não admitem interpretação extensiva. 10. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, na extensão, provido.” (Acórdão 1327037, 07370479720208070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, correto o decisum agravado ao assentar a inutilidade da medida pretendida, pois as diversas indisponibilidades realizadas anteriormente sobre o bem, resultantes em sua maioria de obrigações trabalhistas judicializadas e em número superior a vinte (ID 213994981 do processo referência), lhes confere precedência na satisfação do crédito por elas perseguido, de modo a sinalizar a inefetividade da penhora no presente feito. Logo, sem prejuízo de reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se constata, nesse exame prefacial, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos autorizadores à concessão do pedido recursal liminar. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator